Tribunal: TJDFT
Processo: 0751889-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751889-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: EURACY ALEXANDRE DA SILVA IMPETRADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se o despacho retro, intimando-se o Distrito Federal sobre eventual descumprimento das determinações constantes do acórdão transitado em julgado nos autos. Prazo: 5 (cinco) dias. Em não havendo manifestação ou transcorrendo o prazo in albis por parte da Impetrada, vistas a parte Impetrante. Após tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora